Tribunal: TJDFT
Processo: 0724103-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0724103-58.2023.8.07.0000 RECLAMANTE: MARIA DO CARMO DOS SANTOS RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte interessada, Banco Pan S.A., para no prazo legal, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo interno. Intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR